Tribunal: TJSP
Processo: 0000284-58.2000.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação de cobrança - Contrato bancário de financiamento de veículo com alienação fiduciária - Laudo pericial que apontou que, mesmo após a venda do bem e o desconto das parcelas pagas, remanesceu débito em favor do banco autor - Não verificação de enriquecimento ilícito do credor - Incidência do art. 2o e § 1o, do Dec.-Lei 911/1969
Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras -

Ementa:
Ação de cobrança - Contrato bancário de financiamento de veículo com alienação fiduciária - Laudo pericial que apontou que, mesmo após a venda do bem e o desconto das parcelas pagas, remanesceu débito em favor do banco autor - Não verificação de enriquecimento ilícito do credor - Incidência do art. 2o e § 1o, do Dec.-Lei 911/1969
Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406 do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência - Ausência de demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 e Súm. 648 do STF) - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000112392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000284-58.2000.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante
ANDRESON DOS SANTOS VAZ, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO
E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 32311
Apelação no 0000284-58.2000.8.26.0244
Comarca de Iguape
Apelante: ANDERSON DOS SANTOS VAZ
Apelado: BANCO DO BRASIL S.A.
Juiz de Direito prolator: Guilherme Henrique dos Santos Martins
Ação de cobrança - Contrato bancário de financiamento de veículo com alienação
fiduciária - Laudo pericial que apontou que, mesmo após a venda do bem e o
desconto das parcelas pagas, remanesceu débito em favor do banco autor - Não
verificação de enriquecimento ilícito do credor - Incidência do art. 2o e § 1o, do
Dec.-Lei 911/1969
Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros
superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406
do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência - Ausência de
demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo
mercado - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores (REsp. 1.061.530/RS,
apreciado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 e Súm. 648 do STF) - Recurso
improvido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “NOSSA CAIXA
NOSSO BANCO S.A. ajuizou a presente ação de cobrança em face de
ANDRESON DOS SANTOS VAZ, narrando, em síntese, que pactuou
Contrato de Financiamento Bens duráveis com Alienação Fiduciária (fl.
8), tornando-se credora da requerida no valor de R$ 17.543,76, que seria
pago em 24 prestações, mensais e sucessivas, no valor de R$ 730,99,
destinado à aquisição do veículo descrito na inicial, dado em Alienação
Fiduciária. Alega que a parte requerida efetuou somente o pagamento de 7
(sete) parcelas [R$ 5.116,93]. Afirma, ainda, que pelo não pagamento das
parcelas, gerou a rescisão contratual, e posteriormente, o ajuizamento de
Ação de Busca e Apreensão, sob n.o 75/98, cominando na venda do
automóvel pela quantia de R$7.000,00.Por fim, aduz que o requerido
tornando-se inadimplente no valor total de R$ 11.034,00.Pugna pela
procedência da ação (fls. 02/04). Citado (fl. 172), o requerido apresentou
contestação, argumentando que o valor do saldo devedor, após as devidas
deduções [R$ 5.116,93 (parcelas adimplidas) R$7.000,00 (valor da venda
do automóvel)], resulta no montante de R$ 5.426,83. Pugna pela
improcedência da ação (fls. 182/183).Instados a especificarem provas que
pretendem produzir (fl. 188), a parte autora se manifestou à fl. 189 e o
requerido quitou-se inerte. O feito foi saneado, oportunidade em que se
fixou os pontos controvertidos e deferida a prova pericial (fl. 199). Laudo
pericial às fls. 326/337.Instados a se manifestar sobre o referido laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
através de decisão publicada em 02/12/2015 (fl. 339), nenhuma das partes
se manifestou (fl. 346 e 372). Em 24/09/2018, o Banco autor peticionou nos
autos informando que “já está solicitando a nomeação de novo assistente
técnico para apresentação de manifestação” (fl. 380). Finalmente, em
22/10/2018, o exequente promoveu a juntada do laudo de fl. 382. É o
relatório”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto e por tudo mais que
dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ao
pagamento da monta de R$ 9.438,80 com correção monetária pela Tabela
Prática do E. TJSP a partir da data de realização do último cálculo do
débito (12/09/2015 fl. 337) e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação. Já que sucumbente, deve arcar o requerido com as
custas e despesas processuais e, atendidos os parâmetros previstos nos
incisos do parágrafo 2o do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil,
com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobreo valor atualizado
da condenação, observando-se, no entanto, que a exigibilidade do ônus
sucumbencial ficará sobrestada pelo prazo de cinco anos, na forma do art.
98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade requerida (fls. 183 e 185) e que
ora se concede. Finalmente, diante do notório falecimento do Patrono
inicialmente nomeado ao requerido (fl. 186), e que, embora intimados
outros Patronos constantes da procuração de fls. 184, não foram
nomeados para representar o requerido e vem reiteradamente deixado de
se manifestar nos autos, expeça-se certidão de honorários por atuação
parcial nos termos do Convênio OAB/DPE, oficiando-se à Subseção local
da OAB solicitando a nomeação de novo Patrono para representar o
requerido, cujo prazo para eventual recurso em face da presente sentença
iniciar-se-á com sua intimação para oficiar no feito. Certificado o transito
em julgado, arquivem-se. P.I.C. Iguape, 30 de maio de 2019.”.
Apela o réu com o propósito de ver reformada parcialmente a r.
sentença, pretendendo a integral improcedência do pedido, alegando que a
perda do veículo em razão dos juros abusivos configura enriquecimento
sem causa da instituição financeira autora, afigurando-se nula a cláusula
que impeça o seu reembolso (fls. 392/395).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 400/402).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
2. O objeto da cobrança é o contrato bancário de financiamento
de veículo com cláusula de alienação fiduciária celebrado em 12/3/1997.
Realizada a venda do bem, verificou-se que esta foi insuficiente
para a quitação da obrigação, em razão dos encargos livremente celebrados
pelo autor.
A perícia, após considerar as parcelas pagas, os encargos
contratuais e as atualizações correspondentes encontrou o valor devido pelo
réu de R$ 9.438,80 para o dia 12/9/2015.
A alegação de enriquecimento ilícito da instituição financeira
autora não comporta guarida.
Assim dispõe o artigo 2o e seu § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969,
com redação dada pela Lei no 13.043/2014:
“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário
fiduciário
ou
credor poderá vender a coisa a terceiros,
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição
expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço
da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e
entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida
prestação de contas.
§ 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal,
juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção
monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.”
Consoante se extrai do § 1o, do supracitado dispositivo legal, o
credor tem o direito de cobrar os consectários contratuais e legais, não
havendo que se falar em quitação da dívida pela simples devolução do
veículo.
O laudo demonstra, de forma inequívoca que, mesmo
considerando a venda do veículo e as parcelas pagas pelo devedor, havia
ainda um débito a ser saldado pelo réu.
3. Já a questão da limitação dos juros ajustados em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
bancários já é matéria assentada no Superior Tribunal de Justiça, em
recurso processado nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo
Civil de 1973, que trata dos assim chamados recursos repetitivos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)” (REsp. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j.
22/10/2008).
Nem se pode cogitar da inconstitucionalidade da cobrança de
juros em percentual superior àquele previsto na Carta Magna, porquanto tal
questão já está há muito superada, mormente com o advento da Súmula 648
do STF:
“A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.”
No que se refere à abusividade dos juros cobrados, também é no
Superior Tribunal de Justiça que se encontra a resposta ao caso, porquanto
ele tem decidido de forma reiterada que o fato de as taxas pactuadas
excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica abuso, impondo-se a
sua redução tão-somente quando comprovado que estão elas (as taxas)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
discrepantes em relação à taxa de mercado após vencida a obrigação, o que
não se comprovou nos autos. Dentre muitos julgados: REsp. no.
537.113/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 20/9/2004 e
AgRg. no AI. no 1.266.124/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15/4/2010.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
ficam os honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre
o montante condenatório, com a ressalva de que tais verbas só poderão ser
exigidas se houver comprovação de que o autor não mais reúne os
requisitos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
nos termos do § 3o, do artigo 98, do mesmo diploma legal.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator